Tribunal: TJSP
Processo: 0012551-58.2023.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Renato Genzani Filho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Decisão que indeferiu o livramento condicional ao sentenciado – Manutenção – Não preenchimento do requisito subjetivo – Ausência de comprovação do bom comportamento carcerário durante toda a execução da pena – Precedentes - Agravo não provido.